Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715644-92.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: B. D. A. M. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Bradesco Saúde S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação obrigação de fazer proposta contra ela por B. D. A. M. que confirmou a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e acolheu os pedidos formulados na ação. A apelante sustenta que é necessária a realização de perícia médica caso se entenda pelo seu dever de prestar atendimento domiciliar. Ocorre que a apelante foi intimada pelo Juízo de Primeiro Grau para especificar as provas que pretendia produzir, porém informou que não tinha interesse na produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos (id 42134201 e 42134204). Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso quanto ao requerimento de produção de prova pericial haja vista a ocorrência de preclusão no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator